Tribunal: TJDFT
Processo: 0749767-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749767-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada em face da CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, concedeu tutela provisória para determinar à agravante que se abstenha de promover a cobrança extrajudicial dos valores debatidos nos Processos 0713507-17.2020.8.07.0001 e 0708126-57.2022.8.07.0001. Em suas razões (ID 66480338), a agravante sustenta que: 1) não há indícios de que tenha causado algum dano à agravada ou de que tenha praticado qualquer conduta ilícita; 2) a questão ainda segue em discussão nos autos do processo 0713507-17.2020.8.07.0001; 3) no processo 0713507-17.2020.8.07.0001, a agravada realizou o pagamento de mensalidades devidas em favor da operadora ré; 4) apesar de ter sido expedido ofício com determinação de transferência dos valores, a medida não foi efetivada e a quantia permanece depositada em conta judicial; 5) "não obstante a Ré não medindo esforços para levantar a contraprestação que cabe nos autos do processo 0713507-17.2020.8.07.0001, resta claro e indene de dúvidas de que a dívida da parte agravada permanece em aberto no âmbito administrativo/financeiro entre as partes, motivo pelo qual, por si só, não há de se declarar cobrança indevida pela Ré injustificadamente"; 6) se ainda há restrição em cadastro de inadimplentes, o juiz deve oficiar os devidas instituições para regularização. Requer o efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 66480339). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela: porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB narra que as partes litigaram nos processos, 0713507-17.2020.8.07.0001 (ação de consignação em pagamento) movido pela CNBB em face da UNIMED, e 0708126-57.2022.8.07.0001 (ação de cobrança) proposto pela UNIMED em face da CNBB – ambos tramitaram perante a 8a Vara Cível de Brasília. O juiz da 8a Vara Cível de Brasília julgou simultaneamente as demandas. A sentença possui o seguinte dispositivo (ID 1658442100, autos 0713507-17.2020.8.07.0001): “Diante do exposto, extingo o processo de cobrança sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da continência. Com relação à Consignação em Pagamento, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro extinta a obrigação referente ao valor depositado. Em razão da sucumbência condeno a Unimed ao pagamento das custas processuais de ambos os processos e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor de cada uma das causas.” Houve o reconhecimento da abusividade do reajuste imposto pela Unimed e que os valores depositados em juízo pela CNBB seriam suficientes para a quitação da obrigação. O pronunciamento judicial teve certificado seu trânsito em julgado, em 6/5/2024 (ID 195607772, autos 0713507-17.2020.8.07.0001). Da análise dos autos 0713507-17.2020.8.07.0001, no dia 05/11/2024, foi juntado aos autos comprovante de transferência bancária em favor da Unimed, no valor de R$ 684.645,70, que não foi por ela impugnado (ID 216632419). Portanto, a agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que, a princípio, o valor depositado em juízo foi liberado em seu favor, de modo que deve se abster de realizar a referida cobrança da Unimed. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator